Tribunal: STF
Processo: RE 170170
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  -   INSTRUMENTO  DE  MANDATO
ARQUIVADO  EM CARTORIO  - INEFICACIA.  A ordem  jurídica em vigor não
agasalha,   para   efeitos   de   comprovação   da   regularidade  da
representação  processual, o arquivamento do instrumento de mandato -
a  procuração - em cartorio. O documento deve ser de imediato anexado
ao processo.
              RECURSO  - REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL. A regularidade da
representação  processual há de  exsurgir de pecas juntadas aos autos
ainda no prazo assinado para a interposição do recurso.